Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE OFÍCIO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DO RECURSO: LITISPENDÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. ENUNCIADO DE SÚMULA 235 DO STJ. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Parcela do recurso interposto pelo réu se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, pois não apresentou impugnação específica ao pronunciamento atacado em desatendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade em relação a parte das razões recursais. 1.1 Não se conhece de recurso na parte em que se pleiteia manutenção da taxa de juros pactuada se assim já está definido na sentença, por ausência de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada de ofício.
2. Se a causa de pedir e o pedido são diversos nas ações paradigmas, descabe o reconhecimento da configuração de litispendência entre as demandas, porquanto não se trata de repetição ações (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC). Ademais, ainda que presente causa para o reconhecimento de conexão, continência ou prejudicialidade externa, a reunião de processos não se faria possível porque o processo paradigma foi julgado (enunciado de súmula 235 do STJ).
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na espécie, pois o contrato de empréstimo firmado entre as partes foi tomado com o intuito de obter capital de giro para o fomento de atividade empresarial, desqualificado o tomador como o destinatário final do produto adquirido.
5. A cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras é lícita em caso de mora. No entanto, deve ser calculada à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central e limitada à taxa pactuada no contrato, conforme se infere do Enunciado da Súmula n. 294 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Se a demanda não imprime dúvidas acerca de quem é o vencido e o vencedor, não tendo a parte autora tendo dado causa, por qualquer motivo, à ação, aplicável à espécie o princípio da sucumbência, que é a regra geral, passível a condenação do réu, no caso, em honorários advocatícios, já que foi derrotado em parte dos pedidos contra ele deduzidos pela autora.
7. Ônus da sucumbência distribuídos de acordo com o art. 86, caput do CPC, uma vez que as partes, na defesa de seus interesses, decaíram de forma recíproca, mas não equivalente. Situação evidenciadora de sucumbência mínima não caracterizada.
8. Preliminar de litispendência rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.